Tribunal: TJMT
Processo: 1028440-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028440-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO CAVALCANTE DA LUZ - CPF: 037.897.069-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO CAVALCANTE DA LUZ - CPF: 037.897.069-06 (IMPETRANTE), VINICIUS SILVA CAMPOS MELO - CPF: 076.521.111-45 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva em investigação de tráfico interestadual de 10kg de pasta-base de cocaína, com uso de centrífugas e falsificação documental.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar: (i) a legalidade da fundamentação da prisão preventiva; (ii) a contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar; (iii) a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, destacando o
modus operandi
sofisticado e a periculosidade do agente.

2. A contemporaneidade relaciona-se com a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, não apenas com a data do fato.

3. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrados de forma concreta e individualizada. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando verificado o
periculum libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35 e Enunciado 43 TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC249130 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; TJMT, N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025; TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Alessandro Cavalcante da Luz em favor de
VINICIUS SILVA CAMPOS MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos n. 1008282-47.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Id. 308868878).

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos n. 1008282-47.2025.8.11.0003 (ou 1008282-47.2025.8.11.0002), que apura a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Os fatos que motivaram a investigação, segundo a defesa, teriam ocorrido em 09/04/2024, há mais de um ano da data do pleito.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente padece de vícios aptos a configurar constrangimento ilegal.

Argumenta que o paciente é primário e sem antecedentes criminais, conforme comprovado pelas certidões negativas de primeira e segunda instâncias da Justiça Comum e Federal.

Assevera a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva, destacando que Vinicius é o único investigado a ter a prisão decretada e que se encontra encarcerado, enquanto os demais respondem em liberdade.

Ademais, aponta a falta de contemporaneidade entre os fatos investigados (datados de 09/04/2024) e a manutenção da prisão preventiva, uma vez que não houve reiteração delitiva ou novos fatos.

Por fim, argumenta a inexistência de juízo de adequação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a ausência de risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 308868875, 308868876, 308868878, 308868880, 308868885, 308868884, 308868883 e 308868882.

Liminar indeferida (Id. 309160350).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 313241850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo de uma investigação que apura a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Os fatos que motivaram a investigação teriam ocorrido em 09 de abril de 2024. O mandado de prisão preventiva n. 1008282-47.2025.8.11.0003.01.0001-00 foi expedido em 23 de julho de 2025 e a prisão cumprida em 31 de julho de 2025.

Os fundamentos para a prisão basearam-se nos artigos 312, 313, inciso I, e 282, § 5º do Código de Processo Penal, devido à materialidade e indícios de autoria no tráfico interestadual de 10 kg (dez quilos) de pasta-base de cocaína apreendidos em 09/04/2024, tendo a referida decisão destacado a periculosidade social do investigado pelo
modus operandi
(uso de centrífugas, dados de terceiros e falsificação de notas fiscais), a suspeita de reiteração criminosa e habitualidade, e o grau de envolvimento em associação criminosa. As medidas cautelares alternativas foram consideradas inviáveis e insuficientes para garantir a ordem pública.

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e individualizada da conduta (sendo Vinicius o único preso entre diversos investigados), a falta de contemporaneidade dos fatos (ocorridos há mais de um ano, sem novos indícios), a inexistência de risco atual e concreto à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, a ausência de análise sobre medidas cautelares diversas, e as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, comprovadas por certidões negativas), assim como cerceamento do direito de defesa na audiência de custódia por não ter tido acesso integral aos autos da investigação e solicitou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, a autoridade apontada como coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva fundamentou a decisão no grau de envolvimento do paciente com os demais membros da associação criminosa ao tráfico, ressaltando seu envolvimento com o tráfico interestadual, utilizando empresa de transporte, o que demonstra a gravidade da conduta, conforme se extrai dos autos:

Evidentemente que a manutenção da prisão é a medida ainda se prevalecer, eis que, conforme é de sabença, os predicados ou condições pessoais de quem quer que seja, não constitui automaticamente para concessão da liberdade provisória do requerente, ou de qualquer outra pessoa detida legalmente, como no caso em questão, eis que, contínua hígido os fundamentos qual me levaram a decertara a custódia cautelar do requerente.

Aliás, nesse sentido da impossibilidade da concessão da liberdade e/ou revogação da PP, o egrégio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, inclusive já fixou o Enunciado 43, qual assim estabelece, veja: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

É o caso em questão, aliás, após a prisão do Sr. Vinicius, o que se observa do termo de declaração (Vide: Id. 203002313), é o seu grau de envolvimento com demais membros dessa associação criminosa ao tráfico.

Senão vejamos.

Primeiramente, qual é a necessidade de precisar de terceiras pessoas para obter uma vantagem financeira na revenda daqueles eletrodomésticos apreendidos com entorpecentes; segundo, qual a necessidade de alterar ou falsear a nota fiscal, inclusive, documentos de terceira pessoa; a três, se foi a quinta vez que havia adquirido, entenda, feito aquele procedimento com um tal de COMPADRE ou FEFÊ, qual razão de não fornecer o contato de telefone do mesmo; a quatro, procura ocultar nome do colega qual teria apresentado o FeFê ou compadre.

Tenho que o referido depoimento mais compromete o envolvimento do requerente nessa aparente associação ao tráfico, ou, ao menos, no concurso de pessoas ( CP, art. 29 ), o que justifica, ainda, mais a necessidade de sua manutenção a prisão.

De mais a mais, desde a decretação da prisão, NADA e ABSOLUTAMENTE NADA fez alterar e/ou teve a capacidade de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos qual levou a decretação da prisão provisória (PP).

Outrossim, não se pode perder de vista que se está, em tese, diante de um tráfico interestadual, em que utiliza de uma empresa de transporte para traficar (transportar) a droga, o que demonstra a gravidade de sua conduta, como se o tráfico, por si só, já não fosse grave, tanto que é equiparado como hediondo.

Portanto, sob quaisquer aspectos que analise a conduta criminosa do Sr. Vinicius, fica cada vez mais nítido, a necessidade de sua manutenção a prisão, sugerindo, inclusive, que busque a liberdade através da 2ª instância.

Pertinente ao pedido alternativo, qual seja, aplicação de uma das medidas cautelares diversa da prisão, conforme é de sabença, quando presentes os requisitos da prisão, então, que a toda evidência incabível aplicação de qualquer uma das medidas com previsão no art. 319 do CPP.

POR CONSIDERAÇÕES e na esteira da manifestação do representante do M. Público, qual adiciono também como razão de decidir, então é que indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, formulada através do petitório registrado em Id. 203377796.

Por fim, verifico que já houve a distribuição do caderno investigativo qual guarda relação ao presente fato delituoso (Vide: IP n. 1008262-56.2025.8.11.0003), sendo que, apesar de sequer encontrar concluso este último feito, fato é que vislumbrei que autoridade policial requereu pela dilação de prazo para conclusão daquele inquérito, inclusive, já com manifestação favorável do
parquet
.

Sendo assim, deferido o requerimento formulado pela autoridade policial visando a dilação de prazo para conclusão do IP, para tanto, oficie à autoridade policial acerca do deferimento.

Por fim, traslade todas as peças deste feito para o IP, bem como, o auto de comunicação de prisão (Proc. n. 1014818-54.2025.8.11.0002) (...) (Id. 308868876).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

I. Da alegada ausência de fundamentação:

A defesa alega, primeiramente, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a menções genéricas, sem atribuir ao paciente atos concretos que demonstrem sua inserção funcional no suposto grupo criminoso.

Contudo, ao analisar a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT) que decretou a prisão preventiva (e reiterada na decisão que indeferiu o pedido de revogação - Id. 308868878), verifica-se que esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, em conformidade com os artigos 312, 313, inciso I, e 282, § 5º do Código de Processo Penal. A autoridade coatora não se limitou a generalidades; pelo contrário, detalhou a materialidade e os indícios de autoria no tráfico interestadual de 10 kg (dez quilos) de pasta-base de cocaína, apreendidos em 09 de abril de 2024.

A decisão destacou a periculosidade social do investigado pelo
modus operandi
sofisticado: o uso de centrífugas para ocultar a droga, a utilização de dados de terceiros e a falsificação de notas fiscais. A própria autoridade policial, em suas investigações, conseguiu associar e ligar a apreensão do entorpecente ao paciente, por meio do funcionário da empresa ELETROKASA (Iury Elias Moraes), que o identificou como "cliente corriqueiro de centrífugas" e que sempre pedia para faturar notas com dados de terceiros de outro estado.

O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação, foi além, utilizando o próprio termo de declaração do paciente para reforçar o grau de envolvimento de Vinicius com os demais membros da associação criminosa ao tráfico.

Foram levantadas questões pontuais que comprometem o paciente: a necessidade de terceiros para obter vantagem financeira na revenda de eletrodomésticos com entorpecentes; a alteração ou falsificação de notas fiscais e documentos de terceiros; a informação de que essa seria a quinta vez que ele realizava procedimento semelhante com um "COMPADRE ou FEFÊ"; e a tentativa de ocultar o nome do colega que o teria apresentado a esses indivíduos.

A expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, aliadas à forma de acondicionamento, revelam não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também um
modus operandi
que denota organização, planejamento e inserção em rede criminosa estruturada; tais circunstâncias evidenciam risco efetivo de reiteração delitiva e demonstram que a liberdade do paciente representa ameaça à ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão de grande volume de drogas, especialmente quando associada a indícios de atuação profissional, autoriza a custódia cautelar como medida necessária e proporcional.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada. 2.
A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar
. 3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o
periculum libertatis
. (...) (TJMT, N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar. (...) (TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Esses elementos, de forma clara e incontestável, individualizam a conduta do paciente e demonstram seu profundo envolvimento, afastando a alegação de fundamentação genérica.

Outro argumento defensivo é o de que o paciente é o único investigado a se encontrar preso, enquanto os demais respondem em liberdade.

Embora esta seja uma afirmação fática feita pela defesa, a particularidade do caso do paciente Vinicius Silva Campos Melo é que a decisão judicial de primeiro grau se debruçou sobre elementos específicos de sua conduta que justificam a medida excepcional.

O Juízo de origem, ao analisar o termo de declaração do paciente, apontou detalhes que denotam o grau de seu envolvimento, tais como a necessidade de terceiros para obter vantagem financeira, a alteração de notas fiscais, o uso de documentos de terceiros e a reiteração do procedimento, mencionando ser a "quinta vez".

Tais detalhes distinguem sua situação e fornecem subsídios para uma avaliação individualizada da necessidade da prisão preventiva, que não se baseia em uma presunção genérica de participação, mas em indícios concretos de seu papel na empreitada criminosa. A prisão preventiva não é um ato punitivo, mas cautelar, e sua aplicação depende da existência dos requisitos em relação ao indivíduo específico. A particularidade da sua conduta, conforme apurado, justificou a medida extrema em seu desfavor.

II. Dos predicados pessoais favoráveis:

A defesa insiste nos predicados pessoais do paciente, como a primariedade e a ausência de antecedentes criminais, como fatores que justificariam a revogação da prisão.

Ressalte-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não impedem, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrados, nos autos, os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 312 do CPP.

No caso, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43, do TJMT
, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

No caso em análise, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado e os fortes indícios de envolvimento em uma rede de tráfico interestadual com alto potencial lesivo à saúde pública (10 kg de pasta-base de cocaína) preponderam sobre os predicados pessoais. O risco à ordem pública, tal como evidenciado, subsiste e justifica a manutenção da medida extrema.

III. Da alegada ausência de contemporaneidade:

A defesa aduz a ausência de contemporaneidade das condutas atribuídas ao paciente, uma vez que os fatos investigados datam de mais de um ano (09/04/2024), sem notícia de reiteração delitiva desde então.

A contemporaneidade da prisão preventiva não está atrelada estritamente à data da prática do delito, mas sim à permanência e atualidade da situação de risco que justifica a medida cautelar. Conforme salientado pelo Juízo de primeira instância, desde a decretação da prisão,
NADA e ABSOLUTAMENTE NADA fez alterar e/ou teve a capacidade de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos qual levou a decretação da prisão provisória
.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. (...) (STF, HC249130 AgR, Relator (a):ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n. DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025).

Ademais, a própria decisão de primeiro grau aponta para a reiteração do procedimento, mencionando a “quinta vez” que o paciente teria se envolvido em atos similares. Essa constatação sugere uma conduta habitual e um risco persistente de reiteração delitiva, o que mantém a atualidade da necessidade da medida cautelar, não se tratando de um fato isolado no tempo. É justamente essa habitualidade que mantém a relevância do
periculum libertatis
.

Ademais, as investigações ainda estão em curso, tendo a autoridade policial requerido e obtido dilação de prazo para a conclusão do inquérito (IP n. 1008262-56.2025.8.11.0003). Tal fato demonstra que o panorama fático não está estático, e a necessidade da prisão preventiva pode se manter para a conveniência da instrução criminal ou para evitar a destruição de provas e a intimidação de testemunhas, garantindo a efetividade das diligências investigativas em andamento.

IV. Da inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão:

Por derradeiro, a defesa requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal, caso a revogação da preventiva não seja concedida.

No entanto, o princípio da proporcionalidade exige que a prisão preventiva seja a
ultima ratio
, devendo ser aplicada somente quando for imprescindível e as medidas cautelares alternativas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No presente caso, o Juízo de origem, de forma fundamentada, explicitamente considerou e rechaçou a aplicação de tais medidas, entendendo-as
inviáveis e insuficientes para garantir a proteção de toda a coletividade
.

A periculosidade evidenciada pelo tráfico interestadual de 10 kg de pasta-base de cocaína, o sofisticado
modus operandi
que inclui uso de dados de terceiros e falsificação de documentos, e os indícios de habitualidade delitiva e envolvimento em organização criminosa, são elementos robustos que justificam a manutenção da medida extrema.

Ademais, o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, do CPP), conforme se verifica:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

A substituição da prisão por outras medidas seria, neste cenário, inócua para acautelar a ordem pública, que se encontra seriamente ameaçada pela natureza e alcance da atividade criminosa imputada ao paciente.

Concluindo, a decisão objurgada, tanto a que decretou quanto a que manteve a prisão preventiva, encontra-se solidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e, principalmente, do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Vinícius Silva Campos Melo para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025